Tribunal: TJBA
Processo: 8042025-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042025-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: RHAYSSA OLIVEIRA BORGES e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Negativa de cobertura de internação em UTI pediátrica com fundamento em cláusula de carência contratual. Menor diagnosticado com bronquiolite viral aguda, prematuro de 30 semanas, com histórico de complicações respiratórias desde o nascimento, apresentando score 6 de desconforto respiratório e necessidade de suporte ventilatório. Caracterização de situação de emergência nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98. Documentação médica atestando risco à vida e à integridade física do paciente, com indicação expressa de internamento em unidade de terapia intensiva para compensação clínica. Inaplicabilidade da carência contratual de 180 dias em casos de urgência e emergência, que não pode ultrapassar 24 horas, conforme art. 12, V, "c" da Lei nº 9.656/98. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a abusividade da aplicação de carência superior a 24 horas quando caracterizada situação emergencial. Argumento de estabilidade clínica do paciente afastado diante da necessidade de internação em UTI e suporte ventilatório. Periculum in mora reverso de natureza patrimonial que não se sobrepõe à proteção constitucional especial conferida à vida e à saúde da criança, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. Risco de dano irreparável ao menor em caso de suspensão da tutela, enquanto eventual prejuízo financeiro da operadora é plenamente reversível. Manutenção da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência determinando a cobertura integral do tratamento. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042025-03.2025.8.05.0000, em que figura como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e, como agravada, RHAYSSA OLIVEIRA BORGES e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, negar provimento ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: